Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-86.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709402-86.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA RECORRIDO: ANDRE DE VASCONCELOS DIAS DESPACHO 1. Em 22/2/2022, às 17h56, o advogado do apelado, Flávio Leonardo Teixeira, juntou petição na qual pediu sua inscrição para fazer sustentação oral na 3a Sessão Ordinária por Vídeoconferência desta 8a Turma Cível. Autos conclusos às 18h40. 2. Alegou que é o único advogado constituído no processo e que seu token apresentou problemas técnicos ao longo do mês, só resolvidos hoje. Entende que a situação configura força maior excepcional, que autoriza o pedido e mitiga a exigência contida na Portaria Conjunta 52/2020. 3. A pauta foi disponibilizada no PJe em 3/2/2022 e no Edição no 25/2022, pág. 338, do DJe em 4/2/2022. O cadastro prévio para a realização da sustentação oral deve ocorrer por meio de petição nos autos eletrônicos, no prazo de 48 horas antes da abertura da sessão (ID no 32379988). Os advogados do polo contrário cumpriram a determinação (ID no 32887015). 4. Constata-se que o pedido de ID no 32980045 foi apresentado intempestivamente, inviabilizando a sua apreciação, por descumprir o art. 12, §3o da Portaria Conjunta no 52/TJDFT, de 8/5/2020. 5. Registre-se que o PJe permite o acesso mediante login com CPF e senha. Para viabilizar o pedido diante de uma eventualidade, há alternativas como o Balcão de Atendimento Virtual e e-mail, por exemplo. 6. Anoto que o peticionante substabeleceu poderes para a Advogada Josiane Meneses de Carvalho (ID no 17686801), o que fragiliza o argumento de que é único no processo. 7. Sem que haja justa razão, não há como acolher o pleito nem há que se falar em adiamento do julgamento para que o recurso seja incluído em futura sessão ordinária por videoconferência. 8. A celeridade processual e a duração razoável da demanda também dependem da contribuição das partes e dos advogados, pois todos devem contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional, no exercício da boa-fé objetiva. 9. Por essas razões, nada a prover quanto ao pedido de ID no 32980045. 10. Mantenha-se na referida pauta de julgamento (3a Sessão Ordinária por Videoconferência). Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2022, 19h00. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO